Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE VIOLEM DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. De acordo com entendimento do STJ: "O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes à fraude, e determinar que o recorrido (banco réu) se abstenha de inscrever o nome da recorrente em cadastros de inadimplentes em razão da referida dívida. A questão devolvida no recurso é tão somente a compensação por danos morais.
4. A situação vivenciada pela autora, embora reconhecidamente causadora de aborrecimento, não alcança dimensão suficiente a fundamentar a reparação pretendida. Além do prejuízo material que ora se recompõe com a procedência parcial reconhecida na sentença, não se avista ofensa concreta aos atributos da personalidade capaz de sustentar indenização extrapatrimonial, principalmente quando o gravame decorre de artifício fraudulento provocado por terceiro burlando a segurança das operações do Sistema Financeiro.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.